Tribunal: TJES
Processo: 0001289-61.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001289-61.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR LEAL LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001289-61.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR LEAL LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de coação no curso do processo, tipificado no art. 344 do Código Penal.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade nem concessão de sursis.

Apelação interposta pela defesa alegando nulidade absoluta pela ausência de proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), atipicidade da conduta, ausência de dolo específico, insuficiência de provas e contradição com a proposta anterior de ANPP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de proposta de suspensão condicional do processo, apesar do preenchimento dos requisitos legais, configura nulidade absoluta da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei 9.099/95 constitui direito subjetivo do acusado, desde que preenchidos os requisitos legais: pena mínima igual ou inferior a um ano, primariedade e inexistência de outro processo penal em curso.

8. A recusa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por tratar-se de instituto jurídico distinto, não afasta o dever do Ministério Público de oferecer o benefício do sursis processual.

9. Verificada a omissão na formalização da proposta, ainda que mencionada na denúncia, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta por violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

10. A jurisprudência pacífica reconhece que a ausência de proposta de sursis processual, quando presentes os requisitos legais, acarreta nulidade absoluta, sendo o prejuízo presumido (in re ipsa).

11. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes ao recebimento da denúncia, para que o Ministério Público se manifeste sobre o oferecimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação conhecida e provida para declarar a nulidade da sentença e dos atos posteriores ao recebimento da denúncia, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, assegurando ao réu a oportunidade de obtenção do benefício da suspensão condicional do processo.

Tese de julgamento: “A ausência de proposta de suspensão condicional do processo, quando presentes os requisitos legais, configura nulidade absoluta, por violação ao devido processo legal e à ampla defesa, não sendo suprida pela recusa de Acordo de Não Persecução Penal.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 344

Lei 9.099/95, art. 89

Código de Processo Penal, art. 28-A

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JAIR LEAL LIMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 344 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nem concessão de sursis.

A defesa, nas razões recursais de fls. 198/212, sustentou, em síntese a nulidade absoluta do processo, pela ausência de proposta de suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei 9.099/95, não obstante estivessem presentes os requisitos legais e o benefício tenha sido inicialmente mencionado pelo órgão ministerial; a atipicidade da conduta, por ausência de grave ameaça, alegando que a fala imputada ao réu não teria aptidão para gerar temor real, ou influenciar a atuação da vítima.

Aduz ainda, a ausência de dolo específico, afirmando que a ligação se deu por motivo pessoal e familiar, visando proteger sua sobrinha, sem a intenção de interferir no curso do processo.

Afirma a insuficiência de provas, destacando que a condenação estaria fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, sem apoio de elementos objetivos ou testemunhas presenciais imparciais e a existência de contradição entre o reconhecimento da ausência de violência/ameaça pelo próprio Ministério Público, ao propor Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) antes da sentença, e a posterior condenação pelo crime que exige grave ameaça como elementar do tipo penal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões às fls. 218/223, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela 9ª Procuradora de Justiça Especial, Márcia Jacobsen, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001289-61.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR LEAL LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Jair Leal Lima, contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 344 do Código Penal, pela suposta prática do crime de coação no curso do processo, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, sem substituição da pena e sem concessão de sursis.

A defesa sustenta, preliminarmente, a existência de nulidade absoluta, sob o argumento de que não foi oportunizada ao réu a proposta de suspensão condicional do processo (sursis processual), prevista no artigo 89 da Lei 9.099/95, mesmo preenchidos os requisitos legais.

Aponta que a posterior recusa ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não suprime o direito ao oferecimento da suspensão do processo, por se tratar de instituto jurídico autônomo, com pressupostos e efeitos distintos, cuja observância é obrigatória por parte do Ministério Público.

Assiste razão à defesa.

Ainda que o Acordo de Não Persecução Penal tenha sido ofertado e regularmente recusado em audiência formal, nos termos do artigo 28-A do CPP, tal circunstância não exime o Ministério Público de cumprir o dever legal de oferecer a suspensão condicional do processo, quando presentes os requisitos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95, notadamente a pena mínima igual ou inferior a um ano, a primariedade do agente e a ausência de outra ação penal em curso.

No caso em análise, verifica-se que, embora a denúncia mencione a possibilidade do benefício, o Magistrado sentenciante não adotou as providências necessárias ao oferecimento do benefício.

Trata-se de formalidade essencial à validade do processo, cuja inobservância compromete o exercício da ampla defesa e fere o devido processo legal.

A jurisprudência já consolidada reconhece que a ausência de proposta do sursis processual, quando presentes seus requisitos, configura nulidade absoluta, independentemente de prejuízo demonstrado, pois o prejuízo decorre
in re ipsa
.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente anulação do processo, a partir do recebimento da denúncia, para que o Ministério Público se manifeste formalmente sobre o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, nos moldes legais.

Assim, acolhe-se a preliminar de nulidade, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reconhecer
a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, para que o Ministério Público se manifeste formalmente sobre o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo.